Tribunal: TJDFT
Processo: 0015343-84.2011.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0015343-84.2011.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: EUTALIA MELO FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL para, COM URGÊNCIA, apresentar os cálculos referentes à superpreferência constitucional deferida a(o) credor(a) EUTALIA MELO FERREIRA no ID 23736567. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac